Tribunal: TJDFT
Processo: 0730017-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃSO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Busca e Apreensão por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a extinção do feito no caso em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil deixa clara a situação como deve ser entendida a citação, não se tratando de pressuposto de existência do processo, mas de condição de eficácia do processo em relação à parte ré.
4. A própria legislação processual admite possibilidade de seguir a inicial mesmo sem a indicação do endereço para a citação do réu, sendo que no caso dos autos, o autor indicou o novo endereço para a citação e recolheu as custas intermediárias.
5. Caberia ao juiz determinar o desentranhamento do mandado para seu cumprimento no novo endereço indicado. A extinção prematura caracteriza, assim, error in procedendo a impor a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza error in procedendo a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo quando a parte cumpriu toda a determinação judicial, indicando novo endereço para a citação e recolhendo as custas intermediárias.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1927987 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, da 6a Turma Cível.